Tribunal: CARF
Processo: 10630.000799/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000799/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.715 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/01/2005
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
INDIRETO.
MERCADORIAS.
AUSÊNCIA
DE
REEMBOLSO/PAGAMENTO
A
EMPRESA. INCIDÊNCIA.
A empresa e obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados, bem como arrecadar as
contribuições devidas por eles, descontando-as da respectiva remuneração, e a
recolher O produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000799/2008-37
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000799/2008-37

Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-25.207/2010, às e-fls. 876/888, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições devidas à Seguridade Social
e a outras Entidades e Fundos (terceiros), correspondente à parte dos segurados (8%), da
empresa (cota patronal – 20%) e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre os valores de “venda convênio funcionários”, em relação ao período de 07/2004
a 01/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 48/56 e demais documentos que instruem o
processo, consubstanciado na NFLD n° 35.786.384-4.
Conforme consta do Relatório Fiscal, inicialmente, a autoridade lançadora
esclarece que a ação fiscal foi desenvolvida na empresa Irmãos Mattar atendendo solicitação do
Ministério Público Federal, no auxilio da apuração de possíveis práticas de ilícitos contra a
Seguridade Social.
Registra que, no decorrer dos trabalhos, houve a lavratura de um Auto de
Apreensão e Guarda de Documentos - AGD, através do qual foi apreendido um caderno, tipo
agenda de telefone, e recibos assinados, que constituíam um controle à parte de pagamentos
efetuados a empregados e não lançados em folhas de pagamento.
Informa que por meio de consulta a processos trabalhistas restou evidenciada a
existência de “relatórios de fechamento de caixa”, onde a empresa registrava vendas feitas a
empregados, denominadas “convênio com funcionários”. Intimada a apresentar e a esclarecer
este convênio, a empresa, por meio do oficio anexado à fl. 91, informou que os cupons fiscais
resultantes das vendas realizadas eram encaminhados ao setor financeiro e no ato do recebimento
do salário, o empregado efetuava o pagamento da compra.
Relata a apreensão dos originais desses relatórios de caixa, alusivos as
competências de 07/2004 a 01/2005, concernentes à matriz, às filiais em Teófilo Otoni, à
Farmácia de Manipulação Indiana Ltda e às Perfumarias Marina Ltda.
Destaca que a realização de uma diligência na empresa foi solicitada pela Receita
Previdenciária à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, em razão dos indícios de pratica
de crimes contra a ordem tributária. Em decorrência disso, foi expedido um Mandado de Busca e
Apreensão n. 23/09v/2005, pelo Juiz Federal Titular da 9” Vara Seção Minas Gerais, para que
auditores fiscais e policia federal verificassem e apreendessem, se necessário, documentos e
arquivos dos computadores da matriz da empresa e suas filiais de Governador Valadares e
Ipatinga.
Especificamente quanto a este crédito, a autoridade fiscal informa que as
contribuições lançadas incidiram sobre valores de vendas realizadas aos empregados no período
de 07/2004 a 01/2005, na sistemática denominada “convênio funcionários, apurados nos
relatórios de caixa apreendidos.
Discorre que, intimada por duas vezes a prestar esclarecimentos acerca do referido
convênio, a empresa informou que as vendas eram registradas no Livro de Registro de Saida de
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000799/2008-37

Mercadorias e que os pagamentos eram feitos pelos empregados no dia do recebimento de
salário, mediante controle dos cupons fiscais assinados no ato das compras realizado pelo setor
financeiro.
Afirma o auditor fiscal que, intimada então a apresentar os cupons, a empresa não
o fez, sob a justificativa de que os mesmos eram devolvidos aos empregados no momento do
pagamento.
Conclui a autoridade lançadora, com fulcro no artigo 28 da Lei n“ 8.212, de 1991,
que, urna vez constatada a ocorrência de salário pago sem a devida inclusão na folha (cadernos
apreendidos), e em face da não comprovação dos descontos dos valores das compras das
remunerações dos empregados, os valores descritos nos relatórios de caixa na rubrica “convênio
funcionários” integram a base de cálculo das contribuições, corno parcelas de salario indireto
pagas aos empregados da Fiscalizada.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Nos termos do Despacho de fls. 830/831, foi requerida diligência à autoridade
notificante com vistas à emissão de relatório fiscal complementar para retificar a informação de
que parte das contribuições a outras Entidades e Fundos seriam destinadas ao SESI e SENAI e
para esclarecer quais os critérios foram utilizados para apurar os valores lançados, sendo
requerida a indicação dos valores considerados nas cópias dos Relatórios de Caixa anexados aos
autos.
Ein resposta à diligência foi anexado às fls. 834/835 o Relatório Fiscal
Complementar, onde a autoridade lançadora reconhece o equívoco ao indicar o SESI c o SENAI
como entidades beneficiárias das contribuições lançadas. Retifica sua informação, substituindo
as entidades equivocadamente citadas pelo SESC e SENAC, destinatários efetivos dos valores
cobrados. No tocante aos critérios utilizados para apurar os valores lançados, ressalta que foram
oferecidas todas as oportunidades à empresa para que demonstrasse em sua escrituração contábil
e nas folhas de pagamento os descontos dos valores das compras realizadas pelos empregados e
ela não o fez.
Informa que reuniu os relatórios de caixa. por competência e filial, somou os
valores contidos no campo “convênio funcionário” e lançou os totais no SIAF - Sistema de
Auditoria Fiscal, na Matriz, por entender que não havia como separar por centro de custo
contábil, uma vez que a escrituração feita pela empresa não propiciava ser de outra forma.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 895/904, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Conjeturas dos auditores
Os auditores fragilidade fazem conjecturas contraditórias que bem demonstram a da
autuação fiscal.
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000799/2008-37

Observe Eminente Relator que a autuação foi pagamento in natura. E nessa rubrica
foram considerados. mercadorias anotadas em um caderno que eram fornecidas aos
empregados.
(...)
A possibilidade que ela adiciona no mencionado item 2 de uma presumida hipótese de
existir pagamento extra-folha, é meramente explorativa e conjetural, que deveria ser
comprovada.
E se comprovada a autuação não seria mais por salário in natura, mas por pagamento
extra-folha.
provas Em qualquer dessas circunstâncias o presente lançamento ressente de cabais para
o lançamento, merecendo nulidade integral, ante as próprias afirmações dos auditores
constantes do trabalho fiscal.
das Em outro ponto anota que o empregado DEVE, ou seja, que os valores mercadorias
adquiridas na Loja são descontadas, o que mais ainda, descaracteriza o conceito de
salário in natura.
Nessas circunstâncias ante essas inconsistências do lançamento o crédito lançamento
merece ser anulado integralmente.
Provas frágeis
Observe Eminente Relator a Fiscal: base do lançamento à fl. 6/9 do Relatório:
(...), já que o caderno foi ali apreendido e permite raciocinar que o pagamento era
efetuado pela empresa Irmãos Mattar e Cia. (...)"(grifamos)
Portanto, a base de cálculo surgiu em cima de uma prova frágil, qual seja, um
caderno/agenda que foi apreendido pela fiscalização.
(...)
Porem, o fato gerador das contribuições sociais são apenas aquelas previstas em lei e
passíveis de tributação em razão de sua natureza, e que deve ter correção com a
retribuição dos benefícios de aposentadoria.
No caso, está havendo uma arrecadação sobre valores aleatórios como que não se
traduzem em salário ou qualquer outra verba remuneratória do empregado.
(...)
Por estas razões, não tendo os auditores fiscais infirmados e comprovados que as verbas
autuadas são decorrentes de salários do empregado, até porque, não constam de
qualquer registro, contrato trabalhista ou da folha-de-pagamento, não há razão para
arrecadar e manter o presente crédito previdenciário.
O presente lançamento acaba por impor uma espécie de aferição indireta (arbitramento)
sem base na legislação vigente.
No caso, caberia aos auditores corroborar melhor a prova e não apenas basear no
caderno (tipo agenda de telefone), mencionado no Relatório Fiscal que não pode ser
base de contribuições previdenciárias sem qualquer outra evidência robusta de sua base
como fato gerador tributário.
Metodologia duvidosa
Uma leitura atenta das demonstra demais considerações de fls. 5/11 a 8/11 a falta de
base legal que foi o trabalho fiscal.
Por estas e outra razões claramente demonstradas nos procedimentos dos auditores-
fiscais é que não se pode permitir que bases frágeis sejam objeto de fato gerador
tributário.
O procedimento fiscal demonstra claramente que operações como esta, ou seja, que
decorrem de uma atitude violenta, com força de policia e de busca e apreensão, resta
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000799/2008-37

para o agente público uma quase obrigatoriedade de autuação, ainda que inconsistente
para justificar o aparato utilizado, Porém, o contribuinte não pode ser penalizado por
isso, e tampouco é permitido em nosso Direito, em razão de princípios constitucionais
da segurança jurídica, do devido processo legal e da verdade material do processo.
Nessas circunstâncias o crédito lançamento merece ser anulado integralmente.
Erros materiais e perícia
O lançamento fiscal comete diversos erros materiais que foram apontados em Laudo
Pericial solicitados pelo contribuinte junto a tecnicos na matéria (doc. anexo).
A Recorrente esperava que o seu pedido de perícia fosse deferido pela instância a quo
para apurar esses erros materiais e diversas outras inconsistências na autuação.
Todavia, o indeferimento da perícia pela decisão ora recorrida alem de manter errado o
lançamento, sem excluir os erros materiais neles contidos, ainda cerceia 0 direito de
ampla defesa, o que é causa de nulidade integral do procedimento fiscal, na forma do
an. 59, II, do Decreto n° 70.235/72
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
MÉRITO
Versam os autos sobre contribuições devidas à Seguridade Social c a outras
Entidades e Fundos, incidentes sobre valores considerados pela Fiscalização como salários
indiretos pagos pela Notificada a seus empregados.
A recorrente insurge-se quanto ao emprego da “presunção” (arbitramento) na
apuração da base de cálculo.
Pois bem!
De pronto, registre-se que no caso concreto não ocorreu a mencionada presunção
(arbitramento) dito pela recorrente. Motivo pelo qual resta rechaçada sua pretensão.
Mesmo se houvesse, a presunção, no caso, uma espécie de aferição indireta,
somente se aplica na ausência de registros na escrituração fiscal-contábil da empresa. Por meio
desta técnica, o Fisco se vale de material probatório relativo a fato de comprovação inequívoca,
que leva à conclusão de que outro efetivamente ocorreu.
Os dispositivos legais que autorizam a aferição indireta com base na presunção
estão previstos no artigo 33, §3° e §6° da Lei n° 8.212/1991, in verbis:
art. 33: (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000799/2008-37

da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Sobre a inexistência de remuneração indireta alegada, cumpre destacar que os arts.
22, I e II e 28, I da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, que definem o campo
de incidência das contribuições previdenciárias a cargo da empresa e dos empregados, têm como
núcleo o conceito de remuneração.
Ressalta-se que o alcance do salário de contribuição deve ser interpretado no
contexto em que se insere e não exclusivamente conforme disciplinam os artigos 457 e 458 da
CLT. Em outras palavras, o salário de contribuição é uma expressão genuína do Direito
Previdenciário, cujo conceito está expresso no artigo supramencionado como segue:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial. quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda. de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10.12.97).
Passando ao caso concreto, foram considerados como salário de contribuição os
valores de vendas realizadas aos empregados, de produtos comercializados pela empresa, para
pagamento mediante desconto na folha de salário. Não tendo a empresa comprovado a realização
dos referidos descontos, entendeu a Fiscalização que esses valores configuraram ganho dos
empregados, na forma de utilidade, e, portanto, passíveis de incidência de contribuição
previdenciária.
A contribuição ora exigida incide sobre fatos reais, quando estes são considerados
hipótese de incidência tributária pela norma legal. A autoridade fiscal não se furtou a descrever
detalhadamente a realidade constatada e a configurar a subsunção do fato à norma que gerou a
obrigação de recolhimento do tributo.
Assim, tendo sido relatado, com riqueza de detalhes, indícios que caracterizam a
ocorrência de fatos geradores de contribuições sociais, o ônus da prova em contrário, de que não
houve o fato infringente, compete ao sujeito passivo.
A contribuinte não produziu prova contrária capaz de rechaçar a metodologia
adota pela autoridade lançadora. Poderia ter apresentado a escrituração contábil com o registro
dos valores em questão ou apresentado outro documento que pudesse comprovar os descontos
dos empregados.
Neste caso, a empresa não comprovou os descontos durante a ação fiscal, nem o
faz no contencioso administrativo.
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000799/2008-37

Argumentar, sem demonstrar por meio de elementos irrefutáveis o alegado, não
tem o condão de afastar a exigência fiscal. Se, efetivamente, os descontos foram feitos, as folhas
de pagamento disponibilizadas à Fiscalização não os contemplam. Se, de forma diversa, as
utilidades adquiridas foram pagas, nenhum outro documento que evidenciasse o desembolso por
parte dos empregados foi apresentado.
A pretensão, ainda, de desconstituir o lançamento, alegando que ele tenha sido
baseado apenas em relatórios de caixa não merece acolhida.
Não apenas as informações extraídas dos relatórios apontados conduzem à
conclusão de que os fatos geradores ocorreram, como também a ausência de registro dos
respectivos descontos na contabilidade da empresa e nas folhas de pagamento, e ainda a não
apresentação por parte da empresa de nenhum elemento de prova do desembolso por parte dos
empregados beneficiados.
Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento.
DA PERÍCIA
A contribuinte suscita a realização de perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Contudo, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e adotá-los
como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
No que tange à prova pericial pedida, considero-a desnecessária uma vez que as
informações constantes dos autos são suficientes à compreensão do feito fiscal. A
empresa alega que a Fiscalização não demonstrou a forma de cálculo dos valores
lançados. Contrapondo-se a esse argumento há o Relatório de Lançamentos (RL), fls.
ll/12, que discrimina os valores que compõem a base de cálculo de cada competência.
No campo “Observação” o auditor indicou os documentos dos quais extraiu tais valores.
Acrescenta-se a isso a informação fiscal prestada em resposta à diligência requerida
pelo extinto Contencioso Administrativo da Secretaria da Receita Previdenciária de
Governador Valadares, por meio da qual o auditor esclareceu que reuniu os relatórios de
caixa por competência e por filial, somou os valores contidos no campo “Convênio
Funcionário” e os lançou no Sistema de Auditoria Fiscal, na Matriz, por não dispor de
dados que possibilitassem a separação por centro de custo, visto que a empresa não
fizera a escrituração contábil desses valores.
Observa-se, ainda, que cópias dos relatórios de caixa foram anexadas aos autos e, por
amostragem, se forem somados os valores do campo “Convênio Funcionário” dos
relatórios de fls. 166/192, matriz, competência 09/2004, será encontrado o total de
R$7.522,78, exatamente como registrado pelo auditor no Relatório de Lançamentos, à
fl. 1 1. Isto posto, não procede o argumento da empresa e revela-se desnecessária a
prova pericial pedida.
Prossegue a Impugnante rebatendo os valores lançados, argumentando que não há
documentos que comprovem as supostas remunerações. Afasta-se esse argumento pelos
razões já expostas nos parágrafos anteriores.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000799/2008-37

Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital